Tribunal: STF
Processo: RE 527898
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-22
Data de publicação: 2007-05-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR
   PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. VENCIMENTOS. SALÁRIO
   MÍNIMO. COMPLEMENTAÇÃO POR ABONO. VANTAGENS PESSOAIS. INCIDÊNCIA
   SOBRE O VALOR DO ABONO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO.
   FIXAÇÃO. § 4º, ART. 20, CPC.
        A decisão agravada está em
   conformidade com o entendimento firmado por ambas as Turmas desta
   Corte.
        A verba honorária foi fixada levando-se em consideração
   o § 4º do art. 20 do Código de Processo Civil.
Agravos
   regimentais a que se nega provimento.